Tribunal: TCU
Processo: 032.291/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12007/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 032.291/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Rodrigues dos Santos (XXX.671.295-XX); Edvaldo Souza Santos (XXX.475.905-XX); Goncalo Alves de Azevedo (XXX.079.835-XX); Iracema Ribeiro Fagundes (XXX.692.715-XX); Maria Marta Guerra Pinillos (XXX.584.225-XX); Neusa Araujo da Silva (XXX.249.595-XX); Rita de Cassia dos Santos (XXX.651.135-XX); Rose Neide Miranda de Jesus (XXX.799.415-XX); Sergio Raimundo da Silveira Carvalho (XXX.925.955-XX); Thais Moura Madureira Soares Mariano (XXX.166.835-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.